Tribunal: TJMT
Processo: 1019793-40.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019793-40.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTEIO CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 00.407.752/0001-71 (EMBARGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS – ADESÃO AO FUPIS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIREITO AO RESSARCIMENTO -
ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de apelação [id.
126831698 - pág. 01 à 09], que, por unanimidade, proveram o recurso.

Em suas razões, o ente estadual defende que o acórdão foi omisso, sob o argumento de que não se manifestou sobre a prescrição quinquenal que ocorreu no caso em tela, uma vez que os recolhimentos foram feitos nos anos de 2006 e 2007, e somente foi ajuizada ação de indébito em 2016, e ainda assim não foi abordada tal tese no acórdão embargado.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do artigo 1.022 do CPC [id. 128929209 – pág. 01 à 04].

A embargada ofertou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 130186690 – pág. 01 à 05]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido no recurso de apelação [id.
126831698 - pág. 01 à 09], que, por unanimidade, proveram o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS – ADESÃO AO FUPIS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIREITO AO RESSARCIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC –RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as empresas de construção civil (em regra, contribuintes do ISS), ao adquirirem, em outros Estados, materiais a serem empregados como insumos nas obras que executam, não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS cobrada pelo Estado destinatário (REsp 1135489/AL).

2. O fato de uma empresa de construção civil estar inscrita no Fundo Partilhado de Investimento Social (FUPIS) não tem o condão de qualificá-la como contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS.

3. É devida, portanto, a repetição do indébito tributário referente aos valores pagos a título de diferencial de alíquota de ICMS, inclusive quanto a pagamentos feitos sob a rubrica do FUPIS.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5. Recurso provido. Sentença reformada.”

Em suas razões, o ente estadual defende que o acórdão foi omisso, sob o argumento de que não se manifestou sobre a prescrição quinquenal que ocorreu no caso em tela, uma vez que os recolhimentos foram feitos nos anos de 2006 e 2007, e somente foi ajuizada ação de indébito em 2016, e ainda assim não foi abordada tal tese no acórdão embargado, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações do embargado, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Ocorre que, diversamente do alegado pelo embargante, a questão fora enfrentada no decisum embargado, senão vejamos:

“Considerados os pagamentos realizados como contribuição ao FUPIS, que correspondem ao diferencial de alíquota do ICMS, a apelante demonstrou a inocorrência de prescrição, dada a existência de valores a serem recebidos, uma vez que foram efetuados pagamentos nos cinco anos anteriores à propositura da ação. (...)

O FUPIS é um benefício de redução da alíquota de ICMS nas operações de aquisição de bens, mercadorias e serviços interestaduais. Como empresa de construção civil aderente ao FUPIS, portanto, a recorrente realizou sob essa rubrica, nos últimos anos, os lançamentos de diferencial de alíquota do ICMS.

Em consulta ao valor da causa atribuído pela recorrente, referente ao valor a ser restituído, verifica-se de maneira clara o cômputo dos valores pagos a título de FUPIS, ponto inclusive apontado pelo recorrido em sede de contestação (id. 73958482, p. 9).

É inconteste, dessa forma, a clareza da causa de pedir da recorrente, ainda que seu pedido tenha sido formulado de maneira ampla, a requerer o ressarcimento dos valores pagos a título de “diferencial de alíquota do ICMS”, sem detalhar que esses pagamentos incluíam os feitos sob a rubrica do FUPIS.

Diferentemente do exposto pelo juízo a quo, quando da apreciação dos embargos, a consideração dos pagamentos feitos sob a rubrica do FUPIS não representa qualquer afastamento da pretensão lançada na inicial, tendo em vista que devem ser apreciados, em conjunto, tanto o pedido quanto a causa de pedir, sendo que esta última, conforme pacífico entendimento, pode estar expressa na inicial ou ser extraída de seus termos por interpretação lógico-sistemática.

(...) Nessa conjuntura, comprovada a quitação, pela apelante, da cobrança indevida do diferencial de alíquota do ICMS, ainda que sob a rubrica do FUPIS, conforme espelho do sistema de Conta Corrente Fiscal emitida pela SEFAZ/MT (id. 73958474), deve-se reconhecer o direito da apelante de ser restituída pelas quantias indevidamente cobradas e pagas, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional.

Como a ação foi proposta em 09.11.2016, deve ser observada, no entanto, a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, com a desconsideração de quaisquer pagamentos realizados anteriormente à data de 09.11.2011. (...)”

Vê-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022